Tribunal: TJMT
Processo: 0012055-61.2018.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012055-61.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (APELANTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (APELANTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (APELANTE), SILVIA RAMOS NASCIMENTO - CPF: 523.182.811-49 (APELADO), MAURICIO COSTA BARBOSA - CPF: 002.096.951-10 (ADVOGADO), CAROLINE RAMOS PENTEADO - CPF: 036.479.451-88 (APELADO), THALES MAGNO RAMOS PENTEADO - CPF: 050.314.851-24 (APELADO), SILVIA RAMOS NASCIMENTO - CPF: 523.182.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SILVIA RAMOS NASCIMENTO (APELADO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (ADVOGADO), VIVIANE DE ARAUJO PORTO - CPF: 992.241.511-91 (ADVOGADO), JOSE EVERSON NOGUEIRA REIS - CPF: 354.821.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERDA DA CONDIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Em que pese o beneficiário da justiça gratuita não estar isento do pagamento das verbas sucumbenciais, milita em seu favor o benefício da suspensão da obrigação, que somente poderá ser executada se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

II - Ausente demonstração convincente da perda da condição de insuficiência financeira do beneficiário da justiça gratuita, ônus que incumbia ao exequente, ora agravado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, tem-se que o título judicial não corresponde a uma obrigação exigível, em face do que dispõe o artigo 98, § 3º da legislação processual.

Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PABLO CARVALHO DE FREITAS, WESLEY EDUARDO DA SILVA
e
RICARDO TIBERIO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos do Cumprimento de Sentença identificada pela numeração única: 0012055-61.2018.8.11.0004, movida em desfavor de
SILVIA RAMOS NASCIMENTO, CAROLINE RAMOS PENTEADO
e
THALES MAGNO RAMOS PENTEADO
,
no qual o Juízo “a quo” julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença considerando que a verba sucumbencial só pode ser exigida mediante prova do fim da hipossuficiência do beneficiário de gratuidade da justiça (Id: 180646186).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 180646187), que em outro processo houve a demonstração da condição para efetivar a execução de honorários, assevera que por tais motivos o Douto Juízo se manifestou favorável à expedição de certidão para habilitar o crédito no inventário judicial.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, reconhecendo o crédito dos Recorrentes.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 180646191), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PABLO CARVALHO DE FREITAS, WESLEY EDUARDO DA SILVA
e
RICARDO TIBERIO
contra a sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movida em desfavor de
SILVIA RAMOS NASCIMENTO, CAROLINE RAMOS PENTEADO
e
THALES MAGNO RAMOS PENTEADO
.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

A parte Recorrente afirma que o Juízo de Origem se equivocou ao acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, suspendendo a obrigação do adimplemento da verba sucumbencial, por entender que a mesma somente poderá ser exigida mediante prova do fim da hipossuficiência de beneficiário da gratuidade da justiça.

Em espeque, alegam os Apelantes que houve a demonstração da condição da parte contrária em pagar os honorários sucumbências nos processos identificados pela numeração única: 0007914-09.2012.8.11.0004 e 1008560-50.2022.8.11.0004.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

O Juízo “
a quo
” ao prolatar a sentença que originou a presente Execução Judicial, condenou a parte Recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade das referidas verbas por 05 (cinco) anos, em razão da gratuidade da justiça concedida anteriormente.

A parte exequente ora Apelante apresentou o Cumprimento de Sentença visando à cobrança dos honorários sucumbenciais, trazendo uma cópia do processo de Arrolamento (1008560-50.2022.8.11.0004) e do inventário (0007914-09.2012.8.11.0004), asseverando que a parte executada possuía condições de arcar com o pagamento da verba sucumbencial.

Em que pese à argumentação trazida, a mera afirmação de que a condição financeira da devedora mudou, não é suficiente para que seja afastada a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários sucumbenciais.

Ademais, coaduno com o entendimento exaurido pelo Juízo “
a quo
”, no sentido de que
“(...) a simples afirmação de que a parte executada poderá receber o quinhão em razão da herança, não demonstra a mudança atual em sua condição financeira. (...)”.

Faz-se imprescindível ressaltar, que a parte Apelante não colacionou ao Cumprimento de Sentença apresentado, nenhum documento que corrobore com suas alegações, trazendo a baila somente a cópia dos processos supracitados.

Desse modo, ausente demonstração convincente da perda da condição de insuficiência financeira do beneficiário da justiça gratuita, tem-se que o título judicial não corresponde a uma obrigação exigível, em face do que dispõe o artigo 98, § 3º, do CPC.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERDA DA CONDIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO –DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
I – Em que pese o beneficiário da justiça gratuita não estar isento do pagamento das verbas sucumbenciais, milita em seu favor o benefício da suspensão da obrigação, que somente poderá ser executada se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.
II - Ausente demonstração convincente da perda da condição de insuficiência financeira do beneficiário da justiça gratuita, ônus que incumbia ao exequente, ora agravado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, tem-se que o título judicial não corresponde a uma obrigação exigível, em face do que dispõe o artigo 98, § 3º da legislação processual.” (TJ-MT 10082456820218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – CAPÍTULO RECURSAL NÃO CONHECIDO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, DO CPC – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SE TRATAR DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ARTIGO 98, § 3º, DO CPC – DANO MATERIAL – NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO – LIVRE PACTUAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal. 2. Nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre elas as despesas.
3. Tratando-se de beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se comprovada que deixou de existir a situação de hipossuficiência que justificou a concessão da benesse, conforme disciplina o artigo 98, § 3º, do CPC.
4. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, a contratação de advogado para o ajuizamento de ação decorre de livre e espontânea vontade da parte, que deve, portanto, assumir tal ônus, não constituindo, por si só, dano material passível de indenização.” (TJ-MT - AC: 10009191620198110101, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2023) (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, e,
DETERMINO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em 2% (dois pro cento),
totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre a cobrança indevida
, nos termos do art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024